Tribunal: STF
Processo: RE 485611
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. IPI. Creditamento. Bens destinados a integração do ativo fixo. Impossibilidade. Jurisprudência. Precedentes.



    1. A agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada.



    2. A matéria encontra-se pacificada, em ambas as Turmas desta Corte, no sentido de não se reconhecer, ao contribuinte, o direito de creditar o valor do IPI incidente nas operações de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e/ou permanente da empresa.



    3. Agravo regimental não provido.